Tribunal: TJDFT
Processo: 0700923-61.2024.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DENÚNCIA POR DATA GENÉRICA. INÉPCIA NÃO CONFIGURADA. PRECLUSÃO. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO COMPROVADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DA AQUISIÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou pelo crime de receptação dolosa (art. 180, caput, CP), por ter adquirido e revendido aparelho celular produto de furto, tendo a Defesa alegado nulidade da denúncia pela indicação errônea da data dos fatos e, no mérito, requerido a desclassificação para receptação culposa ou reconhecimento da prescrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a denúncia é nula por narrar data genérica dos fatos (“após 20/12/2017”), gerando prejuízo à ampla defesa; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para a modalidade culposa do art. 180, § 3o, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A superveniência de sentença penal condenatória torna preclusa a alegação de inépcia da denúncia, pois o réu exerceu plenamente o contraditório e a ampla defesa durante toda a instrução, conforme orientação consolidada do STJ.
4. A denúncia atende ao art. 41 do CPP, porque expõe adequadamente o fato típico, individualiza a autoria e permite o exercício da defesa, sendo válida mesmo com indicação de data aproximada, já que o lapso temporal foi delimitado e complementado pelos autos do inquérito policial.
5. A prova oral, especialmente o depoimento do comprador e dos policiais, confirma a autoria e materialidade da receptação dolosa, revelando que o réu negociava celular furtado durante operação policial, sem comprovação de procedência e/ou propriedade legítima.
6. As declarações do réu em juízo divergem das prestadas na fase policial e se mostram isoladas e desamparadas, ao passo que, na declaração realizada perante a autoridade policial, ele admitiu ter adquirido o aparelho de pessoa desconhecida, por preço inferior ao de mercado e sem documentação, narrativa em consonância com o acervo probatório produzido.
7. O conjunto das circunstâncias — preço visivelmente baixo, negociação com desconhecido, ausência de nota fiscal, aquisição em via pública e desgaste do aparelho — evidencia o dolo e afasta a tese de receptação culposa, conforme jurisprudência do TJDFT.
8. Mantida a condenação pela receptação dolosa, resta prejudicado o pedido de reconhecimento da prescrição da modalidade culposa.
9. A dosimetria da pena, o regime e a impossibilidade de substituição das penas foram corretamente fixados, considerando maus antecedentes e reincidência, inexistindo reparos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A denúncia que apresenta data genérica, mas descreve adequadamente o fato, a autoria e as circunstâncias, não é inepta quando possibilita o exercício da ampla defesa.
2. O dolo na receptação pode ser inferido das circunstâncias da aquisição, sendo desnecessária prova direta da ciência sobre a origem ilícita do bem.
3. A aquisição de objeto por preço muito inferior ao de mercado, de pessoa desconhecida e sem comprovação de procedência configura dolo na receptação.